Tribunal: TJBA
Processo: 8071558-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071558-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA Advogado(s): JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (UMECLIDÍNIO + VILANTEROL). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA contra decisão que concedeu tutela de urgência em Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, determinando o fornecimento do medicamento umeclidínio 62,5 mcg + vilanterol 25 mcg a paciente portador de DPOC grave, sob pena de multa e bloqueio de verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando o fornecimento da medicação; (ii) verificar se a alegação de que o medicamento pertence ao Componente Especializado (gestão estadual) afasta a responsabilidade solidária do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Agravo de Instrumento limita-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, não cabendo o exame exauriente do mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância. 4. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 5. A decisão agravada baseia-se em relatório médico que comprova a gravidade da patologia (DPOC), a falência terapêutica de tratamentos anteriores e a necessidade do fármaco pleiteado, evidenciando a probabilidade do direito à saúde assegurado constitucionalmente. 6. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793, não podendo a repartição administrativa de competências (CEAF) ser oposta ao cidadão como óbice à concretização do direito fundamental à vida. 7. O perigo de dano foi comprovado diante da natureza progressiva da doença e dos riscos de exacerbação do quadro clínico do paciente idoso caso interrompido ou não iniciado o tratamento adequado. 8. A alegação de impossibilidade financeira ou orçamentária não prevalece sobre o mínimo existencial, sendo assegurado ao ente municipal o direito de buscar o ressarcimento interfederativo administrativo ou judicialmente, caso suporte ônus que não lhe competia originalmente na divisão administrativa do SUS. 9. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e observa os princípios da proporcionalidade e da proteção à saúde, não acarretando prejuízo irreparável à Fazenda Pública passível de sobrepor-se ao risco à vida do paciente. 10. O parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento essencial é cabível quando demonstrados a necessidade médica e o risco à saúde, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde impede que o Município se exima da obrigação de fornecer fármaco sob o argumento exclusivo de pertencer ao componente de gestão estadual. As normas de repartição de competência administrativa do SUS não se sobrepõem à garantia constitucional do direito à saúde, ressalvado o direito de ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 300 e 1.007, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000125-05.2024.8.05.0023, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071558-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora